Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733769-80.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: FERNANDO MOREIRA ROSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Na petição de ID no 65869686, as partes informam a realização de transação. A autocomposição, solução do litígio determinada pela autonomia da vontade das partes, repercute negativamente no interesse recursal (requisito intrínseco do direito de recorrer), esvaziando a necessidade e utilidade de um novo pronunciamento jurisdicional sobre as questões recorridas. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 65216993, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024